Tribunal: TJDFT
Processo: 0000001-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000001-38.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 64068375, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor da substituída RITA SATURNINO DA SILVA RIBEIRO. O DISTRITO FEDERAL foi devidamente intimado quanto ao pedido (ID 65705788). Aguarde-se quitação dos precatórios expedidos. Brasília, 5 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR